Tribunal: TJPA
Processo: 0017791-49.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.1-ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO(ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE FORA CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO)MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME ABERTO E POR SE ADEQUAR AS NORMAS INSERTAS NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL, TEVE A SUSPENSÃO DA PENA PARA 02 (DOIS) ANOS, E CONDICIONANTES PREVISTAS NO ARTIGO 78, § 2º, COM: A) A PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E CASAS NOTURNAS A PARTIR DAS 00:00 HORAS; B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE, SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO; C) COMPARECIMENTO PESSOAL E OBRIGATÓRIO A JUÍZO, TRIMESTRALMENTE, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; D) OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR AO JUÍZO MONOCRÁTICO QUALQUER ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL. INCONFORMADA A DEFESA DO APELANTE PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO SOB A ARGUMENTAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERILALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FL. 10 DO IPL APENSO. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. A JURISPRUDÊNCIA É ASSENTE NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RELAÇÃO AS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUANDO EM HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, UMA VEZ QUE REFERIDOS DELITOS NA MAIORIA DAS VEZES SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS JUNTADOS AOS AUTOS, CORROBORA COM TODO O ACERVO PROBANTE DE QUE A VÍTIMA REALMENTE SOFREU A AGRESSÃO E FORA AMEAÇADA PELO APELANTE. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM CONFORME PROVAS TRAZIDAS AOS PRESENTES AUTOS. 2-PEDIDO ALTERNATIVO PELA EVENTUAL MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO COM AJUSTE DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUSPENSÃO CONCIDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. A DEFESA DO APELANTE REQUER ALTERNATIVAMENTE, SE MANTIDA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE SEJA FEITA A ADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ÀS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM RELAÇÃO AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 158, 160 E 161, DA LEI Nº 7.210 DE 11 DE JULHO DE 1984 ?LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS ? LEP, NÃO É O MOMENTO ADEQUADO PARA ANÁLISE DO PLEITO REQUERIDO UMA VEZ QUE A IMPOSIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, SOMENTE PODERÁ SER IMPOSTA APÓS TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIO E DEVERÁ SER FEITA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS MEDIANTE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. 3 - RECURSO CONHECIDO. IMPROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira .Belém, 27 de julho de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO: ______________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
.
PROCESSO N.º:
0017791-49.2018.814.0401.
COMARCA/VARA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOL. DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.
APELANTE:
RAFAEL DOS SANTOS LIMA.
ADVOGADO:
CAIO FURTADO DO ESPÍRITO SANTO (OAB/PA - 21.797).
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1-ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO(ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE QUE FORA CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO)MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO A SER CUMPRIDO EM REGIME ABERTO E POR SE ADEQUAR AS NORMAS INSERTAS NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL, TEVE A SUSPENSÃO DA PENA PARA 02 (DOIS) ANOS, E CONDICIONANTES PREVISTAS NO ARTIGO 78, § 2º, COM: A) A PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES E CASAS NOTURNAS A PARTIR DAS 00:00 HORAS; B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE, SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO; C) COMPARECIMENTO PESSOAL E OBRIGATÓRIO A JUÍZO, TRIMESTRALMENTE, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; D) OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR AO JUÍZO MONOCRÁTICO QUALQUER ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL. INCONFORMADA A DEFESA DO APELANTE PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO SOB A ARGUMENTAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERILALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FL. 10 DO IPL APENSO. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. A JURISPRUDÊNCIA É ASSENTE NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RELAÇÃO AS PALAVRAS DA VÍTIMA, QUANDO EM HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, UMA VEZ QUE REFERIDOS DELITOS NA MAIORIA DAS VEZES SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS JUNTADOS AOS AUTOS, CORROBORA COM TODO O ACERVO PROBANTE DE QUE A VÍTIMA REALMENTE SOFREU A AGRESSÃO E FORA AMEAÇADA PELO APELANTE. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM CONFORME PROVAS TRAZIDAS AOS PRESENTES AUTOS.
2-PEDIDO ALTERNATIVO PELA EVENTUAL MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO COM AJUSTE DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUSPENSÃO CONCIDICIONAL DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
A DEFESA DO APELANTE REQUER ALTERNATIVAMENTE, SE MANTIDA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE SEJA FEITA A ADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ÀS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM RELAÇÃO AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO APELANTE. NOS TERMOS DO ART. 158, 160 E 161, DA LEI Nº 7.210 DE 11 DE JULHO DE 1984 -LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS - LEP, NÃO É O MOMENTO ADEQUADO PARA ANÁLISE DO PLEITO REQUERIDO UMA VEZ QUE A IMPOSIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, SOMENTE PODERÁ SER IMPOSTA APÓS TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIO E DEVERÁ SER FEITA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS MEDIANTE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
3 - RECURSO CONHECIDO. IMPROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira .
Belém, 27 de julho de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
.
PROCESSO N.º:
0017791-49.2018.814.0401.
COMARCA/VARA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOL. DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.
APELANTE:
RAFAEL DOS SANTOS LIMA.
ADVOGADO:
CAIO FURTADO DO ESPÍRITO SANTO (OAB/PA - 21.797).
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAFAEL DOS SANTOS LIMA
, por meio de profissional da advocacia regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, (fls. 39/41), que condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção em cumprimento inicialmente no regime aberto, porém como preenchesse os requisitos previstos no art. 77, do Código Penal, o Juízo Monocrático aplicou a suspensão da pena pelo período de 02 (dois) anos, com as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 00:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º e art. 147,
caput,
todos do Código Penal.

Na denúncia (fls. 2 e 2-v), o Ministério Público narrou que:
¿(...) no dia 07/01/2018, RAFAEL DOS SANTOS LIMA, cometeu crime de Lesão Corporal e Ameaça contra a vítima ALANA DO VALE TEIXEIRA DA COSTA.
A vítima manteve um relacionamento com o Denunciado por 05 (cinco) meses.
Já mantinham um desentendimento constante e no dia dos fatos a tentativa de reconciliação não obteve sucesso, pois o casal continuo a discutir, ocasião em que o denunciado ficou muito agressivo e passou a engasgar, sufocar, puxar o cabelo, empurrar e bater a cabeça da vítima na porta.
Esta com muito esforço conseguiu se desvencilhar e sair do local, porém o denunciado ainda a ameaçou dizendo: ¿OU TU SAI DAQUI MORTA, OU NINGUÉM SAI DAQUI¿ (textuais).
Relatou que esta não foi a primeira vez que o denunciado a agrediu fisicamente, fora agredida pelo denunciado na data de 31/0/2017 (...)¿

Diante de tais fatos, o
Parquet
requereu a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º e Art. 147,
caput,
todos do Código Penal, com aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿ do CP, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em razões recursais (fls. 43/49), a Defesa do Apelante requereu a reforma da sentença condenatória, objetivando: a) a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; b) alternativamente numa eventual manutenção do decreto condenatório, sejam ajustadas as condições impostas para a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões (fls. 52/54), o Ministério Público refutou a tese defensiva para absolvição do Apelante e parcial provimento para adequação das condições impostas em relação ao
Sursis.

Nesta Instância Superior (fls. 61/64), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

É o relatório.

Passo ao voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto.

Não há questões prévias. Passo a examinar o mérito recursal.

O objeto desta apelação é a reforma da sentença condenatória, visando: a) a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; b) alternativamente numa eventual manutenção do decreto condenatório, sejam ajustadas as condições impostas para a suspensão condicional da pena.
1-ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO(ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
:

A pretensão recursal em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O crime de lesão corporal qualificada pela violência no âmbito doméstico e familiar está tipificado no artigo 129, 9º, do Código Penal, nos seguintes termos:
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano. [...];
9º - Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A autoria e a materialidade do crime objeto deste caso estão amplamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos.

A materialidade está comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 10 IPL em apenso), o qual atesta a violência física praticada contra vítima, consoante se extrai do trecho que ora transcrevo:
[...] ao examinar verificamos escoriações irregulares avermelhadas bas regiões infra-orbitária direita e anterior do antebraço esquerdo. Edema traumático nas regiões anterior do pescoço, lábio inferior à direita e occipital à direita. Erosão na mucosa do lábio inferior à direita. Equimoses avermelhadas sobre edema traumático nas regiões medial do terço distal do antebraço esquerdo, anterior do terço médio do antebraço direito e posterior do punho direito [...].

A autoria de crime está evidenciada pela prova testemunhal e, especialmente, pela palavra da vítima.

Cumpre reproduzir, inicialmente, trecho do depoimento prestado em juízo pela vítima ALANA DO VALE TEIXEIRA DA COSTA, (mídia gravada, fl. 38), eis que revela a ligação do recorrente com a prática delituosa em apuração nesta ação penal:
[...] Confirmou em juízo que as acusações são verdadeiras. Estava em sua casa e discutiram no dia do fato e este começou a agredi-la tentando enforca-la, batendo com sua cabeça na televisão. Era namorada de Rafael e disse que se continuasse a agredi-la iria na Delegacia. Este disse que ninguém sairia de lá com vida. Que ainda entrou no apartamento de um vizinho para livrar-se da agressão. A discussão teria sido em virtude de que a vítima queria retornar para sua casa de Uber e Rafael queria que a mesma voltasse de pé. Realizou exame de lesões corporais. No dia do fato estavam na casa de Rafael. No dia anterior, no domingo, começou a discussão. Começaram a discussão na Av. Gov. José Malcher e em seguida foram para o apartamento de Rafael. Como disse anteriormente, a discussão começou pelo fato de que a vítima queria ir de Uber para o apartamento de Rafael e este queria ir de pé. A discussão era envolvendo os dois, porém a agressão era perpetrada por RAFAEL, esta apenas gritava por socorro. Não manteve mais contato com o denunciado[...].

A testemunha KALLYGA TAMARA RODRIGUES DE LIMA (mídia gravada, fl. 38, informou que:
[...] Que não presenciou o fato, porém não se recorda com detalhes sobre o fato em apuração, se lembra que a vítima teria entrado em contato via whatsapp e lhe dito que RAFAEL a agrediu com socos e teria tentado lhe enforcar. Relatou que em meados do ano de 2014, RAFAEL a agrediu com socos e teria prendido a informante e sua mãe e que teria passado o sangue da informante na cara de sua mãe, assim como teria cuspido na cara da informante.[...].

A testemunha PAULA ADRISSA DE FREITAS BATISTA, (mídia gravada, fl. 38), declarou que:
[...] declarou que tem um filho com o denunciado e não presenciou a agressão, tendo sabido pela própria vítima e resolveu ajudá-la uma vez que já foi vítima do denunciado. Disse que a agressão sofrida por ALANA é parecida com a que sofreu em virtude de uma ação repentina por parte do acusado. Que inclusive corre um processo em desfavor do acusado cuja vítima é a informante e o acusado é RAFAEL. Que a vítima lhe relatou o ocorrido com início através de discussão e em seguida partiu para a agressão e inclusive mostrou os laudos a informante. Que a vítima teria lhe dito que se ela não saísse viva daquele lugar, a mesma sairia morta. Que RAFAEL é agressivo, com uma reação repentina, principalmente quando é contrariado. [...]
A testemunha RANIERY VALE NERY BRANCO (mídia gravada, fl. 38), perante o Juízo declarou que:
[...] é irmão da vítima e somente ficou sabendo pela mesma da agressão sofrida. Alana disse que RAFAEL havia agredido-a sem motivo coerente e tentou asfixia-la e prendeu-a em seu apartamento. Que como pedisse ajuda, vizinhos foram até o apartamento de RAFAEL e ALANA aproveitou para sair e ir até a Delegacia. Que ALANA teria ficado com medo de morrer. Que RAFAEL ligou para a vítima e disse que estava ¿maluca¿ e RAFAEL ainda entrou em contato via watshapp e disse que a mesma estava ¿inventando¿ e queria falar com o Informante, tendo este dito que não lhe interesseva o que o mesmo queria lhe falar, pois acreditava em sua irmã [...]
A testemunha GYSELLE LORENA DOS SANTOS BARBOSA (mídia gravada, fl. 38), perante o Juízo declarou que:
[...] conhece o acusado acerca de três anos e diz ser amiga do mesmo. Não presenciou os fatos narrados na denúncia. Teve um relacionamento com o mesmo que iniciou-se com uma amizade, não chegando a ser namoro declarado. Sempre tratou a informante muito bem, nunca teve nenhum problema com o mesmo. Sempre que precisou de algum ombro amigo, RAFAEL sempre se mostrou solicito. RAFAEL nunca falou de ex-namoradas com a informante. Não conheceu ou conhecia ALANA [...]
A testemunha ALAN ROSA REIS (mídia gravada, fl. 38), ouvido pela autoridade judicial, declarou que:
[...] não presenciou os fatos em apuração. Já presenciou discussões entre ambos em outras datas. Participa de um grupo cultural chamado Perna de Pau e assistiu uma discussão com alguém do público e o segundo evento foi uma discussão de RAFAEL com ALANA no Arraial do Pavulagem, porém houve a separação de ambos. Que RAFAEL lhe relatou o ocorrido, porém somente tomou pé da situação neste momento, porém nada presenciou[...]
O acusado RAFAEL DOS SANTOS LIMA, em seu interrogatório (mídia gravada, fl. 38), em juízo declarou que:
[...] as acusações contra sua pessoa são inverídicas. Na véspera do fato ia jantar com a vítima na Av. Gov. José Malcher. Então disse que a encontraria no local. Que saiu de sua casa e foi até na Oliveira Belo, na casa de sua irmã, de pé para buscá-la. Que quando chegou na casa da vítima esta chamou um Uber. Que bateu foto da apresentação que estava ocorrendo no local e mandou para seus colegas. Alana ficou aborrecida pelo fato do acusado ter batido foto da dançarina. Foram até a Sorveteria Cairú da 14 de pé. Neste momento Alana disse que chamaria o Uber, tendo o acusado dito que era desnecessário. Este disse que não iria de Uber pela proximidade da casa de seu amigo Neto. Que este disse que iria na casa de seu amigo e esta correu atrás do acusado e disse que iriam juntos. Que Alana o puxava para que não seguisse o caminho. Então disse que a levaria em casa e esta disse que não iria para sua casa. Que Alana arranhava-o com as unhas e de pé, agradindo-a. Que a deixou em sua residência e foi para a casa de seu amigo, posteriormente foi para sua residência, de pé. Chegando em sua residência, Alana estava esperando o acusado no saguão e subiu com a mesma. Esta dormiu no quarto do acusado e este dormiu em outro quarto. No dia seguinte, como a cadela de seu amigo estivesse consigo, este a levou para passear e ficou brincando com a cadela. Neste momento Alana veio austeramente em direção ao acusado e disse que queria conversar e esta pegou o controle e desligou a televisão, Este ato se repetiu por várias vezes. Resolveu sair do apartamento. O apartamento fica na Vileta no 18º andar do Edifício Tambaú. Saiu e retonou e Alana estava esperando o acusado. Este deu um escorão em Alana e esta caiu e bateu na televisão. Alana disse que queria conversar com o acusado. Que quando disse que conversariam Alana disse que não queria mais conversar e este disse que ai teriam que conversar mesmo. Que nesse momento o acusado a pega pela cintura e a carrega. Nesse momento Alana empurra o acusado para trás e uma tabua que estava atrás do guarda-roupas caiu em cima dos mesmos e num movimento brusco para defendê-la, ou se um movimento de Alana, acabou lesionando o lábio da vítima e este ficou no quarto sustentando a madeira e esta teria tropeçado e caído e começado a gritar. Esta teria corrido até a casa do vizinho e dito que o acusado teria tentado matá-la[...]

Visando assegurar uma proteção mais enérgica à mulher vítima de violência doméstica, a Lei nº 11.340/2006, em seu artigo 4º, estabeleceu critérios específicos de hermenêutica, tendo em conta, dentre outros fatores, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica.

Nessa senda, no âmbito dos crimes praticados no contexto da violência doméstica contra mulher, a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a necessidade de responsabilização criminal do agente, mormente quando consonante com a prova testemunhal, haja vista que tais delitos são usualmente praticados sem a presença de testemunhas.

A jurisprudência brasileira é uníssona quanto à necessidade de atribuir relevância à palavra da vítima no caso de delitos cometidos no contexto de violência doméstica, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP.NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS.POSSIBILIDADE.PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA.NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N.83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016). Na hipótese dos autos, as matérias tidas por omissas foram satisfatoriamente apreciadas pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art.158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n.11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. Precedentes.4. Ademais, quanto à alegação de parcialidade e subjetividade do laudo médico, como bem ponderou a Corte de origem, o fato de a médica responsável pelo exame direto ter mencionado o estado psicológico da vítima no campo "Observações" do mencionado laudo "não compromete a objetividade do documento, visto que as lesões constatadas foram assinaladas em uma lista padrão, de maneira clara e direta [...]", tendo concluído que "[...] a ofendida apresentava lesão do tipo equimose/hematoma/edema na região lombar, do braço e temporal" (e-STJ fl. 293).5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da inserção, no campo "Observações" do laudo médico, de informações acerca do estado psicológico da vítima e de eventual aceleração do parto, até mesmo porque, acerca deste último dado, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte de origem não o adotou como razão de decidir, tendo consignado, inclusive, que a vítima, em seu depoimento, informou ter ficado com bastantes dores nas costas em razão do ocorrido, mas que isso não prejudicou a gestação da sua filha (e-STJ fl. 295).6. Outrossim, o Tribunal local, com base em fundamentação adequada e suficiente, assentou que, apesar de o segundo laudo, confeccionado pelo médico do Instituto Médico Legal - IML, não ter identificado a existência de lesões corporais visíveis na vítima, tal fato também não compromete a higidez do exame anterior, mormente por se tratar de lesões de natureza leve, que não deixam marcas por muitos dias e que, por ter sido realizado na delegacia, no segundo dia após os fatos, o primeiro laudo permitiu à médica responsável pelo exame direto, devido ao tempo recente da ocorrência, atestar a presença dos sinais. E concluiu que as lesões atestadas no laudo impugnado correspondem à narrativa da vítima, inclusive quanto às regiões em que ocorreram - escoriação, hematoma e edema, no braço e nas regiões lombar e temporal (e-STJ fl. 293).7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial.Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
9. A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o óbice da Súmula n. 83/STJ se aplica tanto ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" quanto àquele fundado na alínea "c" do permissivo constitucional.10. Agravo regimental não provido.(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020). Negritei

A palavra da vítima, pois, constitui válido elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com a prova testemunhal, exatamente como ocorre no caso em tela.

Os fatos narrados em juízo pela vítima se mostraram plausíveis e coerentes com a prova testemunhal, em ordem a revelar que as lesões constantes do laudo pericial foram mesmo provocadas pelo apelante, autorizando-se, assim, a responsabilização criminal do apelante.

Ademais, observo que a tese de negativa de autoria trazida pela defesa do ora Apelante apresenta discrepâncias relevantes, a ponto de tornar evidente a lesão provocada na vítima.

Por tais razões, rejeito o pleito absolutório interposto pela defesa, mantendo o juízo condenatório constante da sentença objurgada.
2-PEDIDO ALTERNATIVO PELA EVENTUAL MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO COM AJUSTE DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUSPENSÃO CONCIDICIONAL DA PENA.

Neste ponto, a defesa técnica pugna, se mantida a condenação, seja adequada as condições em relação ao trabalho desenvolvido pelo Apelante, no que concerne ao disposto no artigo 77 do Código Penal, que aplicou o disposto no art. 77, do Código Penal, no que se refere ao
sursis,
com aplicação da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos e condicionantes previstas art. 78, § 2º, e alíneas, do Código Penal.

Para que seja aplicado o
sursis
ou a suspensão condicional do processo, após sentença penal condenatória, é necessário que se observe o disposto no art. 158, 160 e 161, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984,
in verbis:
Art. 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.
[...] omissis
Art. 160. Transitada em julgado à sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.
Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de vinte dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena.

Logo, percebe-se que à aplicação da suspensão condicional da pena, não é automática, necessita que sejam observados os regramentos judiciais previstos na Lei nº 7.210/1984 (Lei das Execuções Penais - LEP).

É o entendimento do STJA, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E 77, AMBOS DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DO SURSIS OU, SUBSIDIÁRIO, DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPOSTA. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO.
INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL.POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.1. Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).2. Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (AgRg no REsp n.1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
3. Na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (HC n. 440.286/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018).4. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EDcl no REsp 1834873/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Negritei

Logo, o momento para a discussão da aplicação das condicionantes e adequação ao trabalho do Apelante, não é o presente, pois está diretamente ligado ao Juízo da Vara de Execuções Penais ao qual o processo executório estiver afeito e após transito em julgado da sentença penal condenatória e posterior designação de audiência admonitória, nos termos do art. 160, da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 - Lei das Execuções Penais - LEP.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Relatora.